Tribunal: TJDFT
Processo: 0701033-33.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0701033-33.2024.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PARK PREMIUM CONSTRUCAO E INCORPORACAO S.A. EMBARGADO: MARCOS AURELIO BATISTA D E C I S Ã O MARCOS AURÉLIO BATISTA e PARK PREMIUM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO S.A. noticiam a celebração de acordo entre as partes litigantes, postulando a homologação do pactuado (ID 77355599). É o relato do essencial. Consoante previsão do art. 139, inc. V, do CPC, ao juiz incumbe promover, a qualquer tempo, a autocomposição, o que autoriza a homologação do acordo extrajudicial ora apresentado. Os advogados das partes que subscrevem o pedido de homologação do acordo extrajudicial possuem poderes para a prática do ato. Do exposto, com fundamento no art. 487, inc. III, “b”, e art. 515, inc. III, do CPC, HOMOLOGO o acordo extrajudicial firmado entre as partes litigantes (ID 77355599), para que surta seus efeitos legais. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos imediatamente ao d. Juízo de origem. P. I. Brasília/DF, 14 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator